Tribunal: TCU
Processo: 018.377/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do processo de desestatização da operação e da manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), determinado pela Acórdão 1.112/2024-TCU-PL

Inteiro teor:
Acórdão 1424/2025-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento do processo de desestatização da operação e manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), autorizado por meio do Acórdão 1112/2024-TCU-Plenário (TC- Processo 007.643/2023-3 ); Considerando que o processo de desestatização está sendo estruturado como uma Parceria Público-Privada na modalidade de concessão administrativa. O projeto visa à contratação de empresa privada para apoio na prestação dos serviços de adução de água bruta aos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, substituindo os atuais operadores (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, no Eixo Norte; e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Paranaíba - Codevasf, no Eixo Leste); Considerando que o modelo prevê que a União figurará como contratante, remunerando o parceiro privado por meio de contraprestações pecuniárias mensais compostas por parcelas de investimento, disponibilidade e consumo, além de participação nas receitas acessórias; Considerando que a estruturação da desestatização ficou a cargo do BNDES que, por sua vez, contratou consórcio de empresas especializadas para realizar os estudos necessários - Consórcio Modelagem Pisf - E/M&P/C (Engecorps, Moysés & Pires - Sociedade de Advogados e Ceres Inteligência Financeira); Considerando que o escopo dos estudos e serviços contratados foi dividido em duas etapas, chamadas de Fase 1 e Fase 2. A Fase 1 compreende a entrega de quatro produtos: a) Relatório de Oferta e Demanda, Socioambiental e Engenharia; b) Relatório Jurídico e Institucional; c) Relatório de Avaliação Econômico-Financeira; e d) Relatório de Modelo de Concessão; Considerando que a Fase 2 contempla os seguintes produtos e/ou serviços: a) Minutas de Edital, Contrato e Anexos; b) Consulta Pública; c) Audiência Pública; d) Roadshows ; e e) Relatório Final Consolidado; Considerando que na presente data, os produtos da Fase 1 já foram todos concluídos. Quanto à Fase 2, foram elaboradas as minutas de edital, contrato e anexos, e realizada a fase de consulta pública de 31/1 a 21/3/2025, tendo sido realizada a audiência pública no dia 25/2/2025; Considerando que a consulta pública do projeto de concessão administrativa para apoio à prestação dos serviços públicos de adução de água bruta do Pisf está disponível no sítio https://www.gov.br/mdr/consulta-publica-do-contrato-de-concessao-do-pisf na internet; Considerando que o Aviso de Consulta Pública MIDR 2/2205 foi publicado em 7/2/2025 (peça 7), enquanto o Aviso de Convocação para Audiência Pública MIDR 1/2025 realizada em 25/2/2025 foi publicado em 12/2/2025 (peça 8). Além desses documentos, no referido portal da internet consta ainda as principais informações sobre o projeto, além dos documentos editalícios (minutas de edital e anexos, incluindo a minuta de contrato, peças 9-17) e documentos de projeto (estudos referenciais); Considerando que a previsão é que a documentação completa, após eventuais ajustes decorrentes das contribuições da etapa de consulta pública, seja remetida para análise do TCU em maio de 2025, prevendo-se a publicação do edital em setembro/2025 e a realização da licitação em novembro do mesmo ano; Considerando que a AudUrbana resume os riscos identificados com relação ao projeto de concessão do Pisf; Considerando que, para análise dos documentos a serem apresentados formalmente ao Tribunal, a AudUrbana propõe a utilização da metodologia do Modelo de Cinco Dimensões (M5D), que permite uma avaliação abrangente das diferentes perspectivas de um projeto de desestatização. As cinco dimensões a serem consideradas são: a) Dimensão Estratégica : avalia a consistência da intervenção com as políticas públicas, as restrições e dependências com outras infraestruturas e a consistência dos objetivos da intervenção; b) Dimensão Econômica : examina a adequação das alternativas e cenários testados, a consistência da análise de custo-benefício social, a avaliação do viés de otimismo e a consistência da avaliação de impacto ambiental e social; c) Dimensão Comercial : analisa a adequação da opção de contratação, a atratividade do projeto para o mercado, o planejamento da licitação, a especificação do projeto, a avaliação de riscos e os sistemas de garantias; d) Dimensão Financeira : verifica a adequação das fontes de custeio, a qualidade das informações apresentadas, a adequação das premissas e do WACC, o modelo tarifário e a razoabilidade dos indicadores econômico-financeiros; e e) Dimensão Gerencial : avalia a estrutura de gestão e governança, os aspectos regulatórios, os parâmetros de desempenho, o cronograma do empreendimento e os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro; Considerando os riscos identificados e o Modelo de Cinco Dimensões, seguindo o Referencial para Controle Externo de Concessões e Parcerias Público-Privadas, aprovada pela Portaria-TCU 119, de 28 de junho de 2024, e que a AudUrbana aponta os aspectos que podem ser avaliados em cada dimensão, conforme resumido na instrução técnica; Considerando que, para cada dimensão e aspecto, há um conjunto de procedimentos aplicáveis de investigação que vão depender, para sua aplicação, das limitações que a equipe designada venha a enfrentar para análise de tão vasta documentação; Considerando a proposta da AudUrbana, no contexto do estágio atual do processo de concessão, sugerindo informar a este relator sobre a situação vigente, recomendando a abertura de processo específico que contenha a documentação definitiva a ser encaminhada pelo MIDR e de apensamento do presente processo ao que vier a ser autuado; Considerando haver o relator do feito tomado conhecimento do estágio atual do processo de concessão dos serviços de adução de água bruta no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar a autuação de processo específico de acompanhamento de desestatização para análise da documentação definitiva a ser encaminhada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relacionada ao processo de concessão dos serviços de adução de água bruta no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco, com base nos arts. 1o e 9o da IN-TCU 81/2018; e b) apensar em definitivo os presentes autos ao processo que vier a ser autuado, nos termos dos arts. 2o, inciso I, e 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.377/2024-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.